Tribunal: TJDFT
Processo: 0035689-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. QUESTÕES PREJUDICADAS. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO DO AUTOR NO TOCANTE ÀS DEMAIS QUESTÕES. QUESTÕES PREJUDICIAIS. QUESTÕES SUBORDINADAS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. No caso concreto, foi reconhecida a decadência com a rejeição do pedido do autor de modo que restou prejudicada a análise do recurso do autor no tocante às demais questões.
2. Considerando que a decadência extingue o direito, sendo uma preliminar de mérito, o reconhecimento da decadência, rejeitando o pedido do autor, constitui questão prejudicial que impede o processamento da ação. Dito de outra forma, a decadência deve ser examinada, lógica e cronologicamente, antes da questão se houve ou não violação ao devido processo legal. E isso não somente por uma questão de lógica procedimental, mas sobretudo porque é prescindível analisar se houve ou não infringência ao disposto nos artigos 54, II, e 57 do Código Civil de 2002 ou ao artigo 5°, LIV, da CF se o próprio direito foi extinto pela decadência.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.